Tribunal: CARF
Processo: 13808.000813/2002-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
COFINS. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE EDUCAÇÃO. IMUNIDADE. OBSERVÂNCIA AO ART. 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ILEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA DO CEBAS.
Quanto à discussão acerca da legitimidade da exigência do CEBAS para as entidades de educação e de assistência social sem fins lucrativos, para fins de fruição da imunidade/isenção das contribuições de seguridade social, é se de considerar que o STF, em sede de repercussão geral, quando da apreciação do RE 566.622/RS, firmou entendimento de que somente a Lei Complementar seria forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF/88, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. Explicitou que tais contrapartidas para a emissão do CEBAS devem-se dar por Lei Complementar, e não através de Lei Ordinária - Lei 8.212/91 e Lei 12.101/09.
Considerando que as Leis Ordinárias não trazem somente normas procedimentais para a emissão do Certificado, excedendo ao estabelecer o modo beneficente de atuação das entidades de assistência social, é de se considerar que as entidades beneficentes de assistência social, para fins de fruição da imunidade/isenção das contribuições de seguridade social, devem observar somente as contrapartidas previstas em Lei Complementar - estas definidas no art. 14 do CTN. O que, por conseguinte, devem ser considerados como concedidos o CEBAS de que trata o art. 55, inciso II, da Lei 8.212/91, ainda que não tenham sido de fato emitidos para tais entidades, para todas as entidades que observam os requisitos dispostos em Lei Complementar - CTN.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13808.000813/2002-26
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.974 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
COFINS. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE
EDUCAÇÃO. IMUNIDADE. OBSERVÂNCIA AO ART. 14 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. ILEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA DO
CEBAS.
Quanto à discussão acerca da legitimidade da exigência do CEBAS para as
entidades de educação e de assistência social sem fins lucrativos, para fins de
fruição da imunidade/isenção das contribuições de seguridade social, é se de
considerar que o STF, em sede de repercussão geral, quando da apreciação do
RE 566.622/RS, firmou entendimento de que somente a Lei Complementar
seria forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF/88,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas. Explicitou que tais contrapartidas para a emissão do CEBAS
devem-se dar por Lei Complementar, e não através de Lei Ordinária - Lei
8.212/91 e Lei 12.101/09.
Considerando que as Leis Ordinárias não trazem somente normas
procedimentais para a emissão do Certificado, excedendo ao estabelecer o
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social, é de se
considerar que as entidades beneficentes de assistência social, para fins de
fruição da imunidade/isenção das contribuições de seguridade social, devem
observar somente as contrapartidas previstas em Lei Complementar - estas
definidas no art. 14 do CTN. O que, por conseguinte, devem ser considerados
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13808.000813/2002-26
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.974 - CSRF/3a Turma
Processo no 13808.000813/2002-26

“como” concedidos o CEBAS de que trata o art. 55, inciso II, da Lei 8.212/91,
ainda que não tenham sido de fato emitidos para tais entidades, para todas as
entidades que observam os requisitos dispostos em Lei Complementar - CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Andrada Márcio Canuto Natal (relator), Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa Pôssas, que lhe
negaram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Tatiana Midori
Migiyama.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Relator

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama - Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo contribuinte, em face
do Acórdão no 3402-001.467, de 01/09/2011, o qual possui a seguinte ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.974 - CSRF/3a Turma
Processo no 13808.000813/2002-26

INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO. IMUNIDADE.
A imunidade das contribuições para a seguridade social destina-se às entidades
beneficentes de assistência social que atendam os (sic) requisitos legais e cabe
ao Conselho Nacional de Assistência Social a certificação dessas entidades.
BASE DE CALCULO. DESTINAÇÃO DAS RECEITAS.
Para os fatos geradores ocorridos sob a égide da Lei Complementar n° 70, de
1991, a Cofins incide sobre a receita bruta das vendas de mercadorias, de
mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza, sendo irrelevante o
fato de essa receita ser aplicada na consecução dos objetivos institucionais da
contribuinte.
BASE DE CALCULO. ALARGAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE.
A base de cálculo da Cofins é o faturamento e, em virtude de
inconstitucionalidade declarada em decisão plenária definitiva do STF, devem
ser excluídas da base de cálculo as receitas que não decorram da venda de
mercadorias ou da prestação de serviços.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
JUROS MORATORIOS. SELIC. SÚMULA N° 3.
É cabível a cobrança de juros de mora sobre os débitos para com a União
decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - Selic para títulos federais.

O recurso especial do contribuinte, ao qual foi dado parcial seguimento por
despacho aprovado pelo então presidente da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF,
com resultado mantido em reexame, apresenta insurgência quanto a: (a) inobservância do art. 32
da Lei no 9.430/96, para suspensão da imunidade; (b) alteração dos fundamentos jurídicos do
lançamento; (c) imunidade prevista no art. 195, § 7o, da CF/1988 (quanto ao regramento legal
para fruição: art. 55 da Lei no 8.212/91 e/ou art. 14 do Código Tributário Nacional-CTN); e (d)
inexistência de faturamento em entidades imunes. A admissão do recurso especial foi restrita ao
item “c”, diante da ausência de pré-questionamento em relação aos itens “a” e “b”, e de estar o
tema referido no item “d” contido no teor do item “c”, visto que a discussão sobre inexistência
de faturamento em entidades imunes pressupõe, como antecedente, o reconhecimento da
imunidade.
Em contrarrazões, alega a Fazenda Nacional que, durante o julgamento na 2a
Turma da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, houve conversão em diligência para
verificação do cumprimento dos requisitos previstos no art. 55 da Lei no 8.212/1991 e no art. 14
do CTN, e para que fosse esclarecida a composição de algumas contas contábeis, tendo o
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.974 - CSRF/3a Turma
Processo no 13808.000813/2002-26

processo retornado ao colegiado com a resposta de que “... a contribuinte não possui o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas) e de que cumpre os requisitos
do art. 14 do CTN”. Assim, diante do descumprimento do disposto no art. 55, II da Lei no
8.212/1991, não se comprova o direito líquido e certo ao reconhecimento da imunidade
tributária.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, Relator.

O recurso especial do contribuinte é tempestivo, conforme análise em exame de
admissibilidade, e atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento, na
matéria enviada a esta Câmara.
Em endosso ao exame de admissibilidade, entende-se pelo conhecimento restrito
ao tema referente ao regramento para reconhecimento da imunidade prevista no art. 195, §
7o, da CF/1988, para elucidar se deve ser limitado ao cumprimento do art. 14 do CTN ou
abranger ainda o atendimento ao art. 55 da Lei no 8.212/1991. Imperioso ressaltar, que a
recorrente ao conclamar a aplicação da imunidade prevista no art. 195, § 7o, da CF/88, ela se
declara na condição de Entidade Beneficente de Assistência Social, ou seja, há que se afastar
suposta alegação de se trataria somente de uma Instituição de Educação Sem Fins Lucrativos. O
abrigo constitucional é restrito, veja:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em
lei.

No reino fático, não há controvérsias: o contribuinte atende ao comando do art. 14
do CTN, como se reconhece em diligência, mas não possui o Certificado de Entidade
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.974 - CSRF/3a Turma
Processo no 13808.000813/2002-26

Beneficente de Assistência Social - CEBAS, requisito constante no inciso II do art. 55 da Lei no
8.212/1991 (vigente à época dos fatos em análise nestes autos, mas posteriormente revogado pela
Lei no 12.101/2009, que deu novo tratamento ao tema). Importante ainda destacar que não se
volta o contencioso à definição de “receitas de atividade própria”, tema hoje sumulado, no
CARF (Súmula CARF no 107).
A discussão que persiste nos autos é exatamente a que se encontra no RE no
566.622/RS, com repercussão geral reconhecida (“STF-Repercussão Geral-Tema 32-Reserva de
lei complementar para instituir requisitos à concessão de imunidade tributária às entidades
beneficentes de assistência social”), no qual a Suprema Corte, em 18/12/2019 (com Ata de
Julgamento publicada em DJE de 03/02/2020):
“... por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração para, sanando
os vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei
no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art.
5o da Lei no 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e
ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da
repercussão geral a seguinte formulação: “A lei complementar é forma
exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”,
nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão, vencido
o Ministro Marco Aurélio (Relator). Ausente, justificadamente, o Ministro
Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019.”
(disponível
em:
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.
asp?incidente=2565291&numeroProcesso=566622&classeProcesso=RE&nume
roTema=32) (grifo nosso)

Tal decisão promove aparas ao teor original do acórdão proferido pelo STF, em
relação ao mesmo RE, em 23/08/2017, que revelava o entendimento de que os requisitos para o
gozo de imunidade haveriam de estar previstos em lei complementar.
A recorrente apresenta arrazoado em sintonia com o entendimento superado,
juntando jurisprudência anterior da Suprema Corte.
Também na instância administrativa desta Câmara Superior de Recursos Fiscais
tem prevalecido o entendimento de que os requisitos para gozo da imunidade em relação a
contribuições sociais, prevista no art. 195, § 7o, da CF/1988 podem ser estabelecidos em lei
ordinária, a exemplo da Lei no 8.212/1991.
Transcreva-se precedente de nesse sentido:
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.974 - CSRF/3a Turma
Processo no 13808.000813/2002-26

“ISENÇÃO. INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
A isenção de entidades beneficentes ao pagamento das contribuições sociais
está condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos fixados em
Lei e que, comprovadamente, tenham como objetivo a assistência social
beneficente.” (grifo nosso) (Acórdão no 9303-003.475, Rel. Cons. Valcir
Gassen, unânime-com três votos pelas conclusões, das Cons. Tatiana Midori
Migiyama, Vanessa Marini Cecconello e Maria Tereza Martinez López, sessão
de 24.fev.2016, presentes ainda os Cons. Carlos Alberto Freitas Barreto,
Henrique Pinheiro Torres, Júlio César Alves Ramos, Demes Brito, Gilson
Macedo Rosenburg Filho e Rodrigo da Costa Pôssas).

No citado precedente, o relator aclara, ao final de seu voto:
“Por fim, alega a Recorrente que apenas lei complementar poderia disciplinar
questões relativas à imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Constituição
Federal, para entidade de assistência social, apesar do dispositivo constitucional
tratar desta forma: “§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as
entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências
estabelecidas em lei.”(grifou-se).
Neste sentido, entende-se que o legislador constituinte quando optou pelo
uso da expressão lei, referia-se ao ato normativo lei ordinária, tanto que,
quando decidiu de forma contrária, optou pela utilização da expressão “lei
complementar” ou referência a outra espécie de ato normativo. Exemplos
inúmeros verificáveis na Constituição Federal dessa prática.” (grifo nosso)

Alinhando-me tanto com o precedente deste colegiado, quanto com o recente
posicionamento do STF, entendo que é legítima a exigência de cumprimento do requisito
previsto no inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/1991 (CEBAS) para gozo da imunidade em
relação a contribuições sociais, referida no art. 195, § 7o, da CF/1988.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Voto Vencedor

Conselheira Tatiana Midori Migiyama

Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.974 - CSRF/3a Turma
Processo no 13808.000813/2002-26

Primeiramente, peço vênia ao ilustre relator Andrada Márcio Canuto Natal, que
tanto admiro, para expor o entendimento que restou vencedor na sessão de julgamento, em
respeito ao art. 19-E da Lei 10.522/02, dispositivo acrescido pelo art. 28 da Lei 13.988/20.

Recordo, assim, que a lide posta nos autos trata de discussão acerca da
legitimidade ou não da exigência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social -
CEBAS – previsto no inciso II do art. 55 da Lei 8.212/91 – para que a entidade beneficente possa
fruir da “imunidade” das contribuições sociais de que trata o art. 195, § 7o, da CF/88.

Para melhor elucidar, importante trazer que o STF, em sede de repercussão
geral, apreciou essa questão, quando da apreciação do RE 566.622/RS, trazendo a seguinte
decisão (destaques meus):
“Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de
declaração para, sanando os vícios identificados, i) assentar a
constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e
nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429/1996 e pelo art.
3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades,
conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte
formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo
art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas", nos termos do voto da Ministra
Rosa Weber, Redatora para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio
(Relator). Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidência
do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019.”

Ora, naquela sessão de julgamento, o STF explicitou que as contrapartidas
(exigências) para a emissão do CEBAS devem-se dar por Lei Complementar, e não através de
Lei Ordinária (Lei 8.212/91 e Lei 12.101/09). Somente cabendo a Lei Ordinária tratar de
aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo, e não de
requisitos a serem observados pelas entidades e exigências de atuação. Eis o que traz a ementa
consignada em julgamento de embargos (destaques meus):
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.974 - CSRF/3a Turma
Processo no 13808.000813/2002-26

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O
RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM
AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS.
146,
II,
E
195,
§
7o,
DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA.
CARACTERIZAÇÃO
DA
IMUNIDADE
RESERVADA
À
LEI
COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI
ORDINÁRIA. OMISSÃO.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991.
ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a
lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e
nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o
da Medida Provisória no 2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos
seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.”

Considerando essa decisão, ao insurgirmos com o art. 195, § 7o, da CF/88:
“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e
das seguintes contribuições sociais:
[...]
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.974 - CSRF/3a Turma
Processo no 13808.000813/2002-26

§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas
em lei.[...]”

Tem-se que as “contrapartidas” que são exigidas por Lei Complementar, tal
como decidiu o STF e atendendo o enunciado do art. 195, § 7o, da CF/88, estão justamente
previstas no art. 14 do Código Tributário (destaques meus):
“Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos
seus objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos
de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o,
a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são
exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais
das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou
atos constitutivos.

Art. 9o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
IV - Cobrar imposto sobre:
a) o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos
fixados na Seção II deste Capítulo; (Redação dada pela Lei Complementar no
104, de 2001)
Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.974 - CSRF/3a Turma
Processo no 13808.000813/2002-26

d) papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e
livros.”

Sendo assim, considerando a decisão, restou claro que o STF assentou naquele
momento que certas exigências não serão mais necessárias para as entidades de educação e de
assistência social para obtenção do CEBAS, eis que essas contrapartidas “estranhas”, “mais
restritas” e “diferentes” das que rezam a Lei Complementar (Código Tributário Nacional) não
poder-se-ia ser enunciada por Lei Ordinária.

Ou seja, de que há reserva de Lei Complementar para a definição das
contrapartidas a serem observadas pelas entidades beneficentes no país. Por isso, é de se trazer
que as entidades devem observar para fins de “isenção/imunidade” das contribuições de
seguridade social somente os requisitos dispostos no art. 14 do CTN.

Proveitoso trazer, em breve síntese, que à época em que o CTN foi criado - em
1966 - quando da Constituição Federal de 1946, não havia ainda a existência, tampouco
dispositivo tratando de Lei Complementar. Sendo tratado, assim, como Lei Complementar a
partir de 1967, eis que inegavelmente o CTN trazia Normas Gerais de Direito Tributário
(atribuição específica de Lei Complementar). O que, por conseguinte, foi assim mantido e
recepcionado pela Constituição Federal de 1988, atendendo, assim, o propósito do disposto no
art. 146, inciso II, daquela Carta Magna.

Eis o que traz o Professor Luciano Amaro, in Direito Tributário Brasileiro:
“A Lei n. 5.172/66 (batizada de “Código Tributário Nacional” pelo Ato
Complementar n. 36/67), que, com o advento da Constituição de 1967,
assumiu a eficácia de lei complementar6., define tributo nos seguintes termos:
“Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor
nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em
lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada” (art.
3o).[...]”

Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.974 - CSRF/3a Turma
Processo no 13808.000813/2002-26

Cabe trazer ainda que a decisão proferida no Recurso Extraordinário foi
provocada pela ADI 4.480 que, apreciada pelo STF, aquele Tribunal decidiu ser
inconstitucional a exigência de certas contrapartidas materiais para obtenção do CEBAS
nas áreas de educação e assistência social como requisito para imunidade às contribuições para a
Seguridade Social.

Sendo assim, para melhor elucidar, tem-se que, em relação às contrapartidas
para a obtenção do CEBAS consideradas inconstitucionais, eis que deveriam vir por meio de Lei
Complementar, importante refletir as Leis Ordinárias - Lei 8.212/91 e Lei 12.101/09. Vê-se que,
nos termos dessas Leis Ordinárias, o CEBAS somente poderá ser concedido às entidades que
cumprirem requisitos/contrapartidas lá previstas (nas leis ordinárias, as contrapartidas são
estranhas daquelas contidas no art. 14 do CTN). Por exemplo, para a área de:
 Saúde, traz em seu art. 4o da Lei 12.101/09 (destaques meus):
“Art. 4o Para ser considerada beneficente e fazer jus à certificação, a
entidade de saúde deverá, nos termos do regulamento:
- celebrar contrato, convênio ou instrumento congênere com o gestor do
SUS; (Redação dada pela Lei no 12.868, de 2013) (Vide Lei no 13.650, de
2018)
II - ofertar a prestação de seus serviços ao SUS no percentual mínimo de
60% (sessenta por cento);
III - comprovar, anualmente, da forma regulamentada pelo Ministério da
Saúde, a prestação dos serviços de que trata o inciso II, com base nas
internações e nos atendimentos ambulatoriais realizados. [...]”
 Educação, traz em seu art. 13 da Lei 12.101/09 (destaques meus), entre
outros requisitos de atuação:
“Art. 13. Para fins de concessão ou renovação da certificação, a entidade
de educação que atua nas diferentes etapas e modalidades da educação
básica, regular e presencial, deverá: (Redação dada pela Lei no 12.868, de
2013) (Vide ADIN 4480)
[...]
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.974 - CSRF/3a Turma
Processo no 13808.000813/2002-26

III - conceder anualmente bolsas de estudo na proporção de 1 (uma)
bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco) alunos pagantes.
(Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)”

Inegável, com efeito, assim, que as Leis Ordinárias não trazem somente normas
procedimentais para a emissão do Certificado, extrapolando ao estabelecer o modo beneficente
de atuação das entidades de assistência social. O que, por conseguinte, após apreciação dessas
matérias pelo STF, seria contraditório não afastar a exigência do CEBAS para tais entidades que
já cumprem com os requisitos dispostos no art. 14 do CTN (que já estabelecem as contrapartidas
materiais).

O que, em verdade, a meu sentir, quis dizer o STF, é que as entidades
beneficentes de assistência social para fins de fruição da “isenção” das contribuições de
seguridade social devem observar as contrapartidas previstas em Lei Complementar. Leia-se
contrapartidas definidas no art. 14 do CTN. O que, por conseguinte, devem ser considerados
como concedidos o CEBAS de que trata o art. 55, inciso II, da Lei 8.212/91 (ainda que não
tenham sido de fato emitidos para tais entidades) para todas as entidades que observam os
requisitos dispostos em Lei Complementar (CTN). O que é o caso dos autos, conforme atestado
em diligência.

Em vista de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-010.974 - CSRF/3a Turma
Processo no 13808.000813/2002-26

Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital